Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-03.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001812-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Juros/Correção Monetária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 24.274.626/0001-54 (APELANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. é cediço que nos termos da aludida norma legal, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de 120 (cento e vinte dias) a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

2. Quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário. PRECEDENTES DO STJ.

3. “Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, tido como coator, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.”
(RAC n. 1015059-36.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Márcio Vidal, j. 29.05.2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela VS Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do mandado de segurança impetrado por pela VS Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Chefe da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, reconheceu a ocorrência de decadência do direito à impetração do
mandamus
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 23, da Lei n. 12.019/2009.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência de decadência, sob a alegação de que
“o pagamento de ICMS constitui ato continuado ou de trato sucessivo, se renovando autônoma e respectivamente o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança cada vez que haja o nascimento de um fato gerador da obrigação tributária”
.

Segue defendendo, que
“há flagrante inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 42 e art. 44, ambos Lei Estadual 7098/98, por eleger índice de correção monetária extremamente superior ao estabelecido pela União (parágrafo 4º do art. 24 da CF)”
, de modo que as CDA’S ns. 20181009, 20217759, 2018832212, 20191596316 e 20192766376 devem ser canceladas .

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a ordem pretendida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143995672), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 170140685), opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a decadência apenas em relação à CDA n. 20217759.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que
VS Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
impetrou mandado de segurança
contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Chefe da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
, aduzindo ser pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, tendo sido inscrito em dívida ativa através das CDA’S ns. 20181009, 20217759, 2018832212, 20191596316 e 20192766376, pela falta de recolhimento de ICMS e taxas, contudo, há flagrante inconstitucionalidade do §1º, dos arts. 42 e art. 44, ambos da Lei Estadual n. 7.098/98, por eleger índice de correção monetária extremamente superior ao estabelecido pela União, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para
“para extinguir os créditos tributários oriundos da Certidões de Dívidas Ativas nsº 20181009, 20217759, 2018832212, 20191596316 e 20192766376”
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“uma vez perdida a oportunidade, com o transcurso
in albis
do prazo DECADENCIAL de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no art. 18 da Lei 1.533/51, não se reabre novo PRAZO para se questionar a INCONSTITUCIONALIDADE ou ILEGALIDADE do tributo. Eventuais IMPETRAÇÕES, a partir daí, somente são CABÍVEIS por outros meios processuais”
,
reconheceu a ocorrência de decadência do direito à impetração do
mandamus
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 23, da Lei n. 12.019/2009
(id. 143995655).

Irresignada,
a apelante defende a inocorrência de decadência, sob a alegação de que
“o pagamento de ICMS constitui ato continuado ou de trato sucessivo, se renovando autônoma e respectivamente o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança cada vez que haja o nascimento de um fato gerador da obrigação tributária”
.

Segue defendendo, que
“há flagrante inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 42 e art. 44, ambos Lei Estadual 7098/98, por eleger índice de correção monetária extremamente superior ao estabelecido pela União (parágrafo 4º do art. 24 da CF)”
, de modo que as CDA’S ns. 20181009, 20217759, 2018832212, 20191596316 e 20192766376 devem ser canceladas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a ordem pretendida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o objeto do apelo está afeto a ocorrência ou não do prazo decadencial descrito no art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

Sendo assim, é cediço que nos termos da aludida norma legal, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de 120 (cento e vinte dias) a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

À vista disso, ainda que a apelante alegue que o pagamento de ICMS constitui ato continuado ou de trato sucessivo, de modo que, na hipótese em voga, a insurgência diz respeito à forma como estão sendo realizadas as atualizações da dívida mensalmente, motivo pelo qual o dies a quo do prazo decadencial se renova mês a mês, o certo é que pugnou pela extinção das CDA’S objeto do remédio heroico, restando evidente que pretende desconstituir o lançamento do tributo.

Além disso, consoante bem anotado pela d. Procurado de Justiça,
“a modalidade em questão não ostente natureza de trato sucessivo, eis que já houve constituição definitiva do crédito tributário e inscrição na dívida ativa, se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da ciência inequívoca do contribuinte, e não da inscrição do crédito em dívida ativa”
(id. 170140685).

Destarte, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se der em razão ato de inscrição do crédito fiscal na dívida ativa, com a finalidade de se discutir a própria constituição (lançamento), o termo inicial do prazo decadencial passa a fluir a partir da data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que
a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 792.724/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.02.2018 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA [...]

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “nos casos em que
a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
.” [AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].[...]”
(RAC n. 0037226-45.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.12.2018 – negritei e grifei)

Por conseguinte, pelo que se denota das CDA’S objeto do feito, a constituição definitiva do débito ocorreu em 2017, 2018 e 2020, conforme documentos de id. 143986182 a id. 143986186, restando evidente a ocorrência da decadência na espécie.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DECRETOU A REVELIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PROTOCOLO DO WRIT APÓS ULTRAPASSOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, tido como coator, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração
.”
(RAC n. 1015059-36.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Márcio Vidal, j. 29.05.2023 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“Portanto, uma vez perdida a oportunidade, com o transcurso
in albis
do prazo DECADENCIAL de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no art. 18 da Lei 1.533/51, não se reabre novo PRAZO para se questionar a INCONSTITUCIONALIDADE ou ILEGALIDADE do tributo. Eventuais IMPETRAÇÕES, a partir daí, somente são CABÍVEIS por outros meios processuais”
(id. 143995655).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023